Tribunal: TJMT
Processo: 1037497-32.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037497-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), ROBSON VIEIRA DE BORBA - CPF: 876.150.701-63 (EMBARGADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1037497-32.2017.811.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: ROBSON VIEIRA DE BORBA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de desprovimento de recurso de apelação interposto pela própria embargante contra decisão proferida em Ação Ordinária de Cobrança de n. 1037497-32.2017.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de ROBSON VIEIRA DE BORBA, em que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”. (id. 195608156)

O embargante declara que
“O r. acórdão, ao negar provimento ao apelo, incorreu em contradição, ou, até mesmo, erro material, ou erro de fato. II - Isso porque, ao discorrer sobre as provas necessárias para a comprovação do crédito reclamado nesta ação, o fez como se o caso envolvesse operações de CARTÃO DE CRÉDITO – ou seja, analisou esta questão sob o prisma da cobrança de débito oriundo de cartão de crédito.”.

Afirma que “
a cobrança objeto desta ação diz respeito a CRÉDITO PESSOAL – vale dizer, empréstimo pessoal – cujo crédito respectivo foi devidamente repassado ao mutuário, e por ele usufruído, consoante cabalmente provado através dos EXTRATOS da conta. Ou seja, QUATRO EMPRÉSTIMOS PESSOAIS – creditados em prol do réu
[1]
apelado – por ele usufruídos, e não pagos !
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 196697676).

Contrarrazões aos id. 197233679.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática de desprovimento de recurso de apelação interposto pela própria embargante contra decisão proferida em Ação Ordinária de Cobrança de n. 1037497-32.2017.8.11.0041, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de ROBSON VIEIRA DE BORBA, em que julgou “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”. (id. 195608156)

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
O apelante insurge contra a sentença de piso, aduzindo, preliminarmente decisão surpresa e que a cobrança é legítima e que a parte agravada, não se desincumbiu do dever de provar o contrário.

Pois bem, a despeito do alegado cerceamento por não ter o juízo
a quo
determinado a produção de outras provas antes do julgamento do mérito, tenho que não prospera.

Isso porque, vejo dos autos que o juiz singular abriu prazo para as partes se manifestarem nos autos após a impugnação a contestação, vejamos:

Na data de 31/05/2023 foi determinado as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias,
“acerca de medidas específicas que desejam para o impulsionamento do feito, a fim de que seja dada a celeridade e direcionamento específico ao processo. Com a resposta, concluso.”.
(id. 195608154).

Ambas as partes nada se manifestaram, transcorrendo o prazo
in albis.

Desta forma, não há que se falar em decisão surpresa, haja vista que foi concedida as partes se manifestarem sobre aquilo que entenderem de direito e não fizeram.

Logo, rejeito o pedido de cassação.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença não merece reforma, pois explico:

Ao revisitar as provas existentes nos autos, verifica-se que os únicos elementos juntados pelo recorrente durante a fase instrutória do feito foram Proposta de Abertura de Conta Corrente, Cartão de Assinatura e telas sistêmicas (id. 195607653) e nada mais.

Com isso, o Magistrado ao analisar entendeu que:

“Com efeito, a documentação acostada aos autos não é apta a demonstrar a ocorrência de inadimplemento por parte do requerido, vez que as planilhas supostamente demonstrativas do débito não são acompanhadas de documentos que apontem com segurança a existência da dívida e qual seria seu valor, o que era imperativo do próprio interesse autoral. Inexiste, nos autos, cópia dos contratos de empréstimo realizados e de qualquer documento (ainda que interno do banco) que demonstre efetivamente a existência dos débitos mencionados. Até mesmo os prints de extratos bancários foram colacionados de forma pouco esclarecedora, pois relativos a poucos dias e apenas com a menção dos valores supostamente emprestados ao requerido, mas sem qualquer controle dos descontos realizados para pagamento.”
(id. 195608156).

Reforço o entendimento do juízo de piso, uma vez que com esses documentos, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica entre as partes e de inadimplemento da parte recorrida.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO JUNTADO NA FASE RECURSAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do "caput" do art. 435 do CPC/2015 é lícito, a qualquer tempo, juntar documentos para contrapor às novas alegações e às provas produzidas nos autos, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. - Incumbe à parte autora da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar existência do contrato no qual se funda a alegada dívida de cartão de crédito inadimplida. - Entende-se que meras faturas, extratos ou telas sistêmicas, por se tratarem de prova produzida unilateralmente, não são suficientes para a comprovação de relação jurídica e o débito entre as partes. - Não havendo contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais que teriam sido apresentados no momento em que celebrado o contrato, deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica e consequentemente da dívida objeto de cobrança. - Recurso ao qual se nega provimento.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231526-7/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2023, publicação da súmula em 14/12/2023)

“APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE COBRANÇA - AQUISIÇÃO DE BIODIGESTOR - VALOR PACTUADO - AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS DO AUTOR - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - ESPÓLIO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A comprovação dos valores referentes à aquisição de biodigestor no qual se funda a ação de cobrança de dívida configura fato constitutivo do direito do autor e, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, incumbe a ele a sua comprovação. A simples juntada de fotos e notas fiscais de serviços pactuados com terceiros fora da relação processual estabelecida não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadoras da cobrança, em razão do caráter unilateral desses documentos. A ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor impõe a improcedência da ação. [...]”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.122978-0/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020)"

Sobre as provas unilaterais produzidas pela parte autora, este Tribunal também se julgou no mesmo sentido,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Nos autos não há provas suficientes do referido fornecimento, sendo que a apelante juntou aos autos apenas provas unilaterais, como notas fiscais e notificações extrajudiciais. A despesa pública deve ser sempre antecedida por empenho, no entanto, cabe ressaltar que, o empenho, por si, não cria obrigação de pagamento. O Estado não pode pagar por serviço não prestado ou por mercadoria não entregue apenas porque houve empenho da despesa. Assim, diante da inexistência de provas cabais acerca da existência de instrumento de contrato com a empresa apelante, bem como do recebimento dos produtos pela pessoa competente, cuja prova cabe ao autor, nos termos do artigo 373, I, do Código Processo Civil, não há como impor o pagamento à Administração.”
(N.U 0030030-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“RECURSO INOMINADO Nº 1010787-79.2023.8.11.0003 ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RECORRENTE: IDENILSE DOS SANTOS MENDES PEREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 04 A 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que nunca possuiu relação contratual com a Requerida. De outro lado, a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude do débito que ensejou na inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que não existe nos autos o contrato e demais documentos que comprovem o débito. 2. Se não restou comprovada a legitimidade da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1010787-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MONTANTE MANTIDO – QUANTIA ADEQUADA AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. Exige-se que a prova escrita apresentada na ação monitória produza o convencimento de existência da dívida e do devedor da obrigação. Identificada a existência de documentos unilaterais que não acarretam a liquidez da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, sendo suficiente para o bom exercício da profissão.”
(N.U 0000334-39.2002.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

In casu
, caberia à parte autora, ora apelante, comprovar a existência e validade da relação contratual entre as partes, desincumbindo-se do ônus probatório lhe imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC, demonstrando o fato constitutivo de seu direito.

Os documentos da inicial não guardam qualquer tipo de relação com a dívida ora reclamada, uma vez que dispõem acerca cédulas de crédito bancário supostamente celebradas pelo autor, ou seja, negócios jurídicos totalmente diversos ao suposto contrato de cartão de crédito objeto da lide.

Nesse sentido, jamais se poderia imputar a requerida o ônus quanto à prova da inexistência do negócio jurídico, pois se trata de prova negativa. A impossibilidade de realização deste tipo de prova faz, inclusive, com que seja ela denominada de prova "
diabólica
".

A "prova diabólica", conforme ensinamentos de Fredie Didier:
"É aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo".
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Carnelutti citado por Alfredo Buzaid, parte da distinção entre interesse na afirmação e interesse na prova. Segundo o doutrinador italiano:

"o interesse na afirmação é unilateral, no sentido que cada uma das partes tem interesse em afirmar só os fatos que constituem a base de sua pretensão ou de sua exceção; o interesse na prova é bilateral, no sentido que, uma vez afirmado um fato, cada uma das partes tem interesse em subministrar a seu respeito a prova. Deste duplo interesse em antítese, a experiência do processo oferece exemplo no concurso da prova e da contraprova, frequentíssimo em matéria testemunhal e indiciaria; enquanto o autor faz a prova que o contrato foi concluído, o réu procura provar que não; enquanto o réu oferece a prova que pagou, o autor oferece a prova que não pagou e assim por diante." O critério que a lei italiana adota para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação, está no interesse da própria afirmação. Toca o ônus da prova a quem tem interesse em afirmar; portanto, quem ajuíza a pretensão tem ônus de provar os fatos constitutivos e quem oferece a exceção, tem ônus de provar os fatos extintivos, ou as condições impeditivas ou modificativas. Este é um critério que se harmoniza com o conteúdo da lide, porque se funda sobre a diferença entre defesa e exceção; é também um critério sugerido por uma regra de experiência, porque quase sempre aquele, a favor de quem um fato constituía base de uma pretensão ou exceção, procura premunir-se dos meios necessários para demonstrá-lo. Assim, quem dá dinheiro a título de mútuo, não deixa de documentar o empréstimo, ou pelo menos de testemunhar esse fato."
(Do Ônus da Prova, Revista da USP, p. 138)

Enfim, sob qualquer ângulo que se analise a distribuição do ônus da prova, conclui-se que, no presente caso, ao autor incumbia a prova da existência da relação jurídica e do uso do cartão de crédito, o que não logrou êxito.

Em outras palavras, seria ônus da parte apelante demonstrar que, de fato, o contrato foi celebrado e o cartão de crédito utilizado. Tendo em vista que nenhum outro documento foi apresentado pelo recorrente, tais como o próprio contrato assinado ou fotocópias de documentos pessoais dos representantes da ré, normalmente exigidos no momento da contratação, imperiosa a improcedência dos pedidos.

Sem prova de manifestação validade de vontade do consumidor não há como reconhecer a existência do contrato e, consequentemente, do débito que dele decorreria. Em muitos casos similares, os fornecedores de serviço trazem aos autos gravações e até mesmo fotografias do consumidor e dos documentos pessoais dele fornecidas no ato da compra ou da contratação do cartão de crédito, o que não ocorreu na espécie.

Assim, não merece reparos a bem lançada sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024